Tribunal: TJBA
Processo: 8010879-34.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010879-34.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDUCANDARIO JUVENCIO TERRA LTDA

Advogado(s)
:
JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: PAULO DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
TAINARA DOS SANTOS SOUSA, PAULO DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação, declarando a inexistência de débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, decorrente de suposta dívida escolar de aluna. A recorrente sustentou que o autor era o responsável financeiro da aluna e, portanto, legítimo devedor, pugnando pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor era de fato o responsável financeiro pela aluna e, portanto, legítimo devedor das mensalidades escolares; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em decorrência da inscrição indevida de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil decorrente da relação de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa para a caracterização do dever de indenizar.

A documentação juntada pela própria ré (ID 79739959) comprova que o responsável financeiro pelas mensalidades escolares da aluna era terceiro (Paulo Robério Silva Carvalho), e não o autor (Paulo dos Santos Carvalho), o que demonstra erro da instituição e a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O valor fixado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua redução.

O recurso de apelação foi interposto sem impugnar elementos decisivos da sentença, como o erro na identificação do devedor, o que reforça a manutenção da decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 6º, 14; CC, arts. 188, I, e 398; CPC, arts. 373 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 26.04.2016, DJe 03.05.2016; STJ, AgRg no REsp 1220686/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.08.2011, DJe 06.09.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010879-34.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante EDUCANDARIO JUVENCIO TERRA LTDA e como apelado PAULO DOS SANTOS CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .